Tribunal: TJDFT
Processo: 0011426-48.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011426-48.2011.8.07.0003 AGRAVANTE: ROBSON MARTINS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto em peça única por ROBSON MARTINS DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por ele manejados. Os apelos especial e extraordinário não merecem ser conhecidos, pois foram interpostos em petição única, contrariando o disposto no artigo 1.042, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDOS, NA ORIGEM, EM JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CUMULADAS EM UMA ÚNICA PETIÇÃO DE AGRAVO. ART. 1.042, §6o, DO CPC/2015. DESCUMPRIMENTO. 1. A parte agravante cumulou, em uma única peça, as razões do Agravo em Recurso Especial e do Agravo em Recurso Extraordinário, em desconformidade com o disposto no art. 1.042, § 6o, do CPC/2015, segundo o qual "na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido". 2. Deste modo, em face desta irregularidade formal, não há como conhecer do Agravo, porquanto não preenchido um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1351708/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/19). Assim, não conheço do agravo de id. 13662937. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026